Tribunal: STF
Processo: HC 67835
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-08-07
Data de publicação: 1990-08-07

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFENSOR ÚNICO PARA DOIS
REUS.
SE UM DOS REUS RECONHECE O COMETIMENTO DO FURTO E AFIRMA TER VENDIDO
OS BENS SUBTRAIDOS AO OUTRO RÉU, MAS ESTE NEGA A RECEPTAÇÃO, O
ADVOGADO DAQUELE NÃO PODERIA SER O MESMO DO SEGUNDO, POIS, A
DEFESA DESTE ÚLTIMO ENTRA EM CONFLITO COM O DECLARADO PELO OUTRO EM
PONTO SUBSTANCIAL.
PROCESSOS QUE SE ANULA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RÉU, SEM QUE SE
ESTENDA A CONCESSÃO DO 'WRIT' AO PRIMEIRO, POIS A DEFESA DESTE NÃO
NEGA O CRIME POR ELE COMETIDO, ALIAS FORMALMENTE ADMITIDO, EM
CONFISSAO.